Tribunal: TJDFT
Processo: 0723882-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. SERVIDORA PÚBLICA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DF. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PROTESTO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO PURA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada por servidora condenada a ressarcir o erário, em que alegou a prescrição da pretensão executiva da agravada e a nulidade de sua citação/intimação.
2. Qualquer título ou documento que comprove a existência de uma dívida poderá ser legitimamente protestado. Este é o caso das sentenças judiciais de natureza condenatória, por se tratar de título executivo, assim previsto tanto no antigo quanto no atual ordenamento jurídico pátrio (art. 475-N, I, do CPC/1973 e art. 515, I, do CPC/2015, respectivamente), daí a possibilidade de seu protesto.
3. O CPC/1973, vigente à época do ajuizamento do protesto, não exige a indicação precisa do “nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento voluntário”, como atualmente exige o §2o do art. 517 do CPC/2015, tampouco condiciona a intimação por edital ao esgotamento das demais modalidades de citação.
4. Não havendo qualquer desajuste do ato intimatório atacado em face da legislação vigente à época da propositura da ação de protesto, rejeita-se a alegação de nulidade do ato intimatório.
5. Segundo entendimento sufragado na Súmula no 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, sendo que a pretensão de execução do crédito originado de verba remuneratória concedida de forma indevida a servidores do quadro de pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal, à luz do art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932, sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para ser exercitada, contados do prazo do trânsito em julgado da ação de conhecimento que a condenou a ressarcir o erário, salvo eventual causa interruptiva da prescrição.
6. A interrupção da prescrição pode ser provocada por qualquer interessado, desde que verificada uma das causas de interrupção, o que somente pode vir a afetar as partes uma única vez.
7. A formalização de protesto judicial interrompe a contagem do prazo prescricional em favor do credor se for formalizado antes quinquênio legal para executar a dívida.
8. O prazo prescricional interrompido por ato processual legalmente previsto volta a fluir pela metade, a contar da data do último marco processual interruptivo, devendo ser observado o prazo total mínimo de 5 anos. Inteligência do art. 9o do Decreto-Lei no 20.910/1932 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes do STJ. Se a pretensão executiva é formalizada antes do decurso desse prazo adicional, não há como proclamar a alegada prescrição.
9. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige o decurso de tempo de inércia do exequente superior ao prazo quinquenal previsto para a formalização da pretensão executória. Não se cogita a fulminação de sua pretensão executiva pela ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento de cumprimento de sentença possui aproximadamente 1 ano de existência.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.